Tribunal: TJBA
Processo: 0805204-09.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0805204-09.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANTO ANTÔNIO PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - EPP Advogado(s): ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, SYLVIO GARCEZ JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO RECORRENTE APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PERÍCIA DISPENSÁVEL. MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. DISTRIBUIDORA. CONTRATOS DE EXCLUSIVIDADE E FORNECIMENTO. CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE E GALONAGEM MÍNIMA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO ANP Nº 41/2013. PREÇOS DIFERENCIADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIBERDADE DE PREÇOS. LEI Nº 9.478/97. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0805204-09.2015.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas.